Tribunal: TJMT
Processo: 1007845-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007845-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), NAIRRON LUIZ PECCIN - CPF: 352.911.761-72 (AGRAVANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), MARIELLA FERNANDES MACCARI - CPF: 029.349.421-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CAR – DECISÃO ADMINISTRATIVA RECONHECENDO NÃO SE TRATAR DE ÁREA CONSOLIDADA – PROCESSO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS AFASTANDO TAL PRESUNÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA NA AÇÃO DE BASE –
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

As teses de que se trata de área consolidada, bem assim que não houve a regeneração integral do dano, necessariamente, exigem dilação probatória.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada com provas em sentido contrário, o que inexistem nos autos.

Em vista do não preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que o negou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nairron Luiz Peccin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000467-12.2023.8.11.0086, por ele proposta, indeferiu a tutela de urgência almejada (id. 164148185, págs. 02/05).

Relata, o Recorrente, que ajuizou a Ação Declaratória com a finalidade de declarar como área consolidada uma extensão de 31 hectares, na propriedade rural denominada Fazenda Santa Bárbara, localizada no Município de Santa Rita do Trivelato.

Alega que está em processo de regularização ambiental na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, por meio do CAR MT n. 140223/2018 e que o órgão ambiental, quando da análise do cadastro do seu imóvel rural, teria constatado pendências, quanto à área declarada como consolidada, pelo que, foi determinada a retificação das informações declaradas no CAR.

Argumenta que a conversão da cobertura vegetal na área em comento se deu em momento anterior a 22/07/2008, uma vez que a área foi aberta em 1990 e, nos anos posteriores, houve manutenção da abertura do solo para o desenvolvimento de atividades de pecuária e agricultura no imóvel rural e que inexistiu regeneração integral da área para que desse ensejo à descaracterização da sua consolidação.

Destaca que é errônea interpretação, pelos analistas do Cadastro Ambiental Rural, da perda de consolidação da área por pretensa inutilização periódica, sem que se comprove para tanto a regeneração integral e o retorno da área ao status quo, situação que está se repetindo na análise do CAR, que está sendo prejudicado com interpretação ilegal pelo órgão, dissonante das normativas regentes.

Enfatiza que houve a consolidação da área sub judice de 31 hectares no ano de 1990, momento anterior ao marco de 22/07/2008, e a sua utilização nos anos seguintes para o desenvolvimento das atividades agrossilvipastoris, sem que ocorresse regeneração integral da área para que desse ensejo à descaracterização da sua consolidação.

Nesse norte, afirma estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 16398689, págs. 01/06).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 167634186, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (id. 169106160, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto por Nairron Luiz Peccin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000467-12.2023.8.11.0086, por ele proposta, indeferiu a tutela de urgência almejada.

Denota-se dos autos de origem que Nairron Luiz Peccin propôs a Ação Declaratória
, em face do Estado de Mato Grosso, sustentando ser proprietário de um imóvel rural, denominado Fazenda Santa Bárbara, localizado no Município de Santa Rita do Trivelato-MT e que apresentou requerimento de inscrição no CAR, com o objetivo de regularizar o imóvel, nos termos da legislação vigente.

Salientou, na inicial, que na última análise realizada pela SEMA/MT, houve a suscitação de pendências, salientando que 31ha (trinta e um hectares), declarados como de uso consolidado, na realidade se tratava de uso antropizado – AUAS –, em processo de regeneração e declarada de área de reserva legal a recompor.

Defendeu que tal área deve ser considerada como consolidada, porque a conversão da cobertura vegetal ocorreu antes de 22/07/2008.

Afirmou que a alteração do status de área consolidada somente ocorre se a regeneração fosse integral.

Ao
final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que o Requerido acatasse a justificativa apresentada, quanto aos 31ha, objeto da discussão, vetorizando a área como de uso consolidado, com o prosseguimento da análise e validação das informações declaradas no CAR-MT n. 140223/2018.

O Magistrado singular indeferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos.

Contra essa decisão, o Nairron Luiz Peccin interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pelo Agravante.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que não houve, na ação de base, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência.

Com efeito, as teses do Recorrente de que os 31ha (trinta e um hectares) são área consolidada e que não houve a regeneração integral da área, necessariamente, exige a devida instrução probatória.

Ademais, não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública e determinar que considere as justificativas apresentadas pelo Agravante, no processo administrativo, quanto à área consolidada existente no seu imóvel rural.

Não se pode perder de vista que o Parecer Técnico de Análise do CAR-MT n. 140223/2018, fora emitido por profissionais capacitados e neste há afirmativa de que a área tida como consolidada está em processo de regeneração e, por isso, tornou-se área de reserva legal. Veja-se
(id. 164148184, págs. 01/10)
:

(...) Quanto ao pedido de informação referente ao CAR das matrículas 15.885 e 16.724, as mesmas estão cadastradas no SIMCAR sob o n° MT32102/2018 e MT32101/2018 respectivamente.

Situação: Reprovado

Motivo

Prezado cadastrante/interessado, favor retificar a ARL proposta que deve ser o quantitativo de AVN existente no imóvel e adicionar o quantitativo de AUAS. Conforme os novos procedimentos e atualizações do sistema, a área de uso antropizado do solo - AUAS deve ser vetorizada como ARL e inserir na tabela de atributos a letra "A" de "Á Recompor".

Uma vez que a área de AUAS
estava em processo de regeneração
, torna-se Reserva Legal.

Considerando que foram posteriormente suprimidas, ou seja, impedindo sua regeneração, deverá ser recuperada in loco.

(...).

Verificou-se que o percentual da área de Reserva Legal proposta não corresponde com a área de vegetação nativa constatada nas imagens do ano 2000, por este motivo deverá retificar a justificativa, com os percentuais e quantitativo corretos. A dinâmica de desmate apresentada no ano 2000, descontou a AVN em processo
avançado de regeneração

nas coordenadas geográficas 14° 03' 02.03" S / 55° 09' 51.33" W, 14° 02' 50.04" S / 55° 09' 56.58" W, 14° 03' 11.02" S / 55° 09' 57.51" W, 14° 03' 05.33" S / 55° 09' 39.9" W, as mesmas deverão ser computadas no cálculo da ARL. (Destaquei).

Nessa quadra, ainda que a Subprocuradoria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SUBPGMA – tenha entendimento de que o que configura a área como consolidada é a ocupação antrópica preexistente a 22/07/2008, entendo que somente com a instrução do processo de origem será possível aferir, com segurança, que os 31ha (trinta e um hectares) devem, ou não, serem considerados como área consolidada.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO

o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Nairron Luiz Peccin, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023